Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. EFICÁCIA EXECUTIVA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constado o vício de citação e o comparecimento espontâneo, afasta-se a declaração de nulidade de atos processuais posteriores, à míngua de prejuízo à defesa.

2. O termo de confissão de dívida ajustado entre as parte reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade, além de constar a possiblidade de vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata de todas as quantias devidas em caso de inadimplemento das parcelas.

3. Apelação conhecida e não provida.